Tribunal: TJES
Processo: 5016832-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016832-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JERONIMO DOS PASSOS BREMENKAMP
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016832-85.2023.8.08.0012

Recorrente: JERONIMO DOS PASSOS BREMENKAMP;

Recorridos: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO.

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE HAVER DUPLICIDADE DE AÇÕES, SENDO IDÊNTICOS OS PROCESSOS 5016832-85.2023.8.08.0012 E 5005181-56.2023.8.08.0012.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO ALEGANDO QUE NÃO HÁ IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR, EMBORA SEJAM AS MESMAS PARTES E PEDIDOS. PROPOSTAS DE ADESÃO DISTINTAS, SENDO QUE O PROCESSO Nº 5005179-86.2023.8.08.0012, QUE TRAMITA NO 4º JEC DE CARIACICA TEM POR OBJETO A PROPOSTA DE ADESÃO Nº 7013060, ENQUANTO O PROCESSO ORA RECORRIDO, Nº 5016832-85.2023.8.08.0012, DIZ RESPEITO À PROPOSTA DE ADESÃO Nº 7013075.

AÇÃO CUJA CONEXÃO PODERIA TER SIDO RECONHECIDA, NÃO SENDO MAIS POSSÍVEL NESTE MOMENTO POIS JÁ JULGADA A DEMANDA COM MESMAS PARTES E PEDIDOS. DEMANDAS QUE TRATAM DE CONTRATOS DE CONSÓRCIO DIVERSOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA DE ORIGEM, COM O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)